Tribunal: TJSP
Processo: 1030246-18.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - RETENÇÃO DE 15% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA AUTORA, SEM A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE ARRAS - PERCENTUAL FIXADO QUE, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, SE MOSTRA RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL - RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES - RETENÇÃO DE 15% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA AUTORA, SEM A POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE ARRAS - PERCENTUAL FIXADO QUE, DADAS AS PECULIARIDADES DO CASO EM QUESTÃO, SE MOSTRA RAZOÁVEL, TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL – JUROS QUE DEVEM INCIDIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTES – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.